Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708549-27.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS D E C I S Ã O BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, o qual julgou “procedente o pedido formulado pela parte autora, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.161,78, a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da data de vencimento de cada parcela.” O réu foi condenado ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 32192295), o apelante defende que a consolidação da propriedade iniciada pelo recorrente no imóvel descrito encontra-se com os efeitos suspensos por determinação judicial. Desta maneira, pugna pela responsabilização do devedor fiduciante ao pagamento das contribuições condominiais até que venha a ser imitido na posse. Preparo regular (ID 32192296). Contrarrazões ao ID 32192301. Determinei a manifestação das partes acerca de eventual inovação recursal (ID 32328640). Manifestação da apelante ao ID 32583956. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 336 do Código de Processo Civil, “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.” E consoante o artigo 342 do Código de Processo Civil, depois da Contestação só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo Juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Não é o caso dos autos. A tese suscitada em sede de Apelação não foi deduzida na Contestação. Em verdade, somente foi trazida à baila primeiramente nos Embargos de Declaração opostos contra a Sentença de Primeiro Grau, meio manifestamente inadequado. Há, portanto, clara inovação recursal, com Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO DE INFORMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL - DEFESA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO - FATOS SOMENTE APRESENTADOS A PARTIR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SENTENÇA - VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de fato ou documento novo. 2. Narra a autora que foi publicada matéria com informações falsas, na qual houve a indicação de que ela teria usado meios irregulares ou "tramoias" para a aprovação de Emenda Constitucional que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, afetando-lhe a honra e sua imagem parlamentar. Descreve também o caráter nitidamente depreciativo da publicação pelo uso da expressão "deputada tarja-preta" utilizada no corpo da matéria. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. 3. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 5.000,00 por considerar ofensivo o termo "deputada tarja-preta" utilizado na matéria, o que ensejou a interposição do presente recurso. Registro que somente em embargos de declaração, é que o réu trouxe argumentos para explicar a origem do termo apontado como ofensivo, tese que foi repetida em seu recurso. 4. Nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, pois deixou de apresentar documentos e questionar de forma especifica os fatos declinados na inicial. 5. Em seu recurso, o réu trouxe suposta explicação da origem no termo "deputada tarja-preta" e tentou justificar que a autora não teria sido ofendida pelo seu uso. Entretanto a referida tese não foi apresentada na contestação, nem mesmo até o final da instrução, deixando de ser apresentada em momento oportuno. A apresentação dessa tese de defesa nos embargos de declaração e agora no presente recurso caracteriza inovação recursal, e não merece ser conhecida. 6. Dessa forma, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, não é possível analisar o recurso que apresenta tese nova, pois suscita questões que não foram apresentadas no momento adequado, sob pena de supressão de instância e o devido processo. Recurso parcialmente conhecido. 7. Destarte, conforme fundamentação supra, ante a impossibilidade do reexame do ato lesivo a luz das razões recursais apresentadas, passo à análise do valor do estimado da reparação por dano moral. 8. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação "tabelada" do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica. 9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. 10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.” (Acórdão 1407952, 07427606820218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator